Tribunal: TJMT
Processo: 0009962-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009962-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEVERTON RODRIGO DA CONCEICAO REIS - CPF: 070.628.821-19 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARLEN ANTUNES DE SOUZA - CPF: 070.885.786-89 (VÍTIMA), ENIVALDO GONCALVES DUARTE - CPF: 012.739.701-95 (VÍTIMA), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HEVERTON RODRIGO DA CONCEICAO REIS - CPF: 070.628.821-19 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO CONSUMADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO ACUSAÇÃO E DEFESA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1o APELANTE - PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE SE SOMA AS DEMAIS PROVAS (PALAVRAS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO CORRÉU) –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO APELANTE 1
- ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
REDUÇÃO DAS PENAS BASES – INVIABILIDADE – CRIME DE ROUBO COM PENA FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE UMA AGRAVANTE NA PRIMEIRA FASE – DEMAIS CRIMES – ANÁLISE CORRETA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA USO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA – IRRELEVANCIA – PRESCEDENTES STJ –
APELANTE

2
– REDUÇÃO DAS PENAS BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO SÚMULA 231, STJ – APLICAÇÃO DA TENTATIVA EM PATAMAR MAIOR (2/3) – IMPOSSIBILIDADE -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE – SOCORRO IMEDIATO À VÍTIMA NÃO PERMITIU A CONSUMAÇÃO -
RECURSO MP
– AUMENTO DA PENA BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO – INVIABILIDADE - PENAS BASES TODAS FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS E FUNDAMENTADAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CP – NÃO CABIMENTO – CRIANÇA PERMANECEU COM SUA GENITORA NO BANHEIRO DURANTE A EXECUÇÃO DOC RIME -

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPROPRIO – INVIABILIDADE – CONCURSO MATERIAL MAIS BANÉFICO AO RÉU -
RECURSOS IMPROVIDOS
.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo, como no caso dos autos.

Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500, do STJ).

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto

Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o-a do art. 157, do Código Penal, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal característica integra a própria natureza do artefato
.

Em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, como não permite ao legislador aplicar a lei ao caso concreto. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

Constando dos autos que o apelante se aproximou da consumação do delito de tentativa de latrocínio, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
14
,
parágrafo único
,
do
Código Penal
, no patamar de mínimo de 1/3 (um terço).

Nesse caso, não incide a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que não foram praticados os crimes imputados, nem de qualquer violência ou grave ameaça contra a criança, tendo ela permanecido fechada no banheiro da residência com sua genitora durante a execução dos crimes.

“...o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico como teto do produto da exasperação da pena. ” (HC 526.809/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal manejados pelo Ministério Público do Estado De Mato Grosso e por
Heverton Rodrigo da Conceição
e
Wesley Fernandes da Silva
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara [Criminal] da Comarca de Várzea Grande-MT, que condenou os apelantes nas penas previstas no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, [por três vezes], em concurso formal [art. 70 do CP]; art. 157, §3o, segunda parte; art. 157, §3o, segunda parte c/ c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, imputando-lhes a pena de 42 [quarenta e dois] anos, 01 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, bem como ao pagamento de 45 [quarenta e cinco] dias-multa, absolvendo-os em relação ao crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Nas razões recursais, o
MP

pleiteia a reforma da sentença para aumentar as penas-base em patamar bem acima do mínimo legal, e reconhecer a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, além do concurso formal impróprio. (Id. 74572993).

Heverton Rodrigo da Conceição
, em suas razões, busca: a) nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante; b) absolvição de todos os delitos por insuficiência de provas; c) redução das penas-base no mínimo legal; d) exclusão da qualificadora do inc. I, do § 2o-A, do art. 157, do CP. (Id. 74572994).

Wesley Fernandes da Silva
, por sua vez, requer: a) redução da pena base ao seu mínimo legal; b) aplicação da atenuante da confissão, fixando-se a pena aquém do mínimo legal; c) aplicação da tentativa em maior patamar [ dois terços], (Id. 74573010).

Em contrarrazões apresentadas ao recurso do MP, as defesas de ambos pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial, com manutenção da sentença. (Id. 74572977 e 74573012).

O Ministério Público, postula o desprovimento dos recursos apresentados pelas defesas. (Id. 74573016 e 74573017).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo lançou Parecer aos autos (Id. 79784463), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelações Criminais – Roubos qualificados, Latrocínio [nas formas tentada e consumada] e Corrupção de Menores [art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, (por três vezes), em concurso formal (art. 70 do CP); art. 157, § 3o, segunda parte; art. 157, § 3o, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90] – absolvição quanto ao delito do art. 288, parágrafo único, do CP - sentença parcialmente condenatória - irresignações defensivas – 1. Recursos das defesas de
Heverton Rodrigo da Conceição e Wesley Fernandes da Silva
–
1.1. Preliminar:
Sustentada
nulidade do reconhecimento efetuado na delegacia
– inocorrência – reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório –
1.2. Meritualmente
- 1.3.
Pretendida a absolvição do réu Heverton, dos crimes de roubo, latrocínio e corrupção de menores
, ao argumento de insuficiência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – a primeira sufragada pela delação de corréu e depoimentos das testemunhas, em total harmonia com os elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual - a segunda evidenciada pelos boletins de ocorrência e laudos pericias - comprovação de efetiva participação de menores – 1.4. Almejada
redução das censuras basilares de ambos os réus, para o mínimo legal
– inviabilidade - circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis - exasperação fundamentada – 1.5. Pretendida
exclusão da causa de aumento relativa à arma de fogo [art. 157, § 2o-a, inc. I
- impossibilidade - emprego de arma apreendida - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas – 1.6.
Requestada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual de 2/3 [dois terços]
- impossibilidade - proximidade da consumação - iter criminis percorrido praticamente em sua integralidade - Pelo desprovimento dos recursos.” 2. Recurso do Ministério Público – 2.1. Pleiteada
majoração das censuras basilares,
sob o argumento de que as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do estatuto repressivo são, em sua maioria, adversas aos apelados - possibilidade - penas-base estabelecidas em quantum insuficiente à reprovação e prevenção das infrações penais – 2.2. requestado
reconhecimento da agravante inserta no art. 61, inc. II, “h”, do CP
– vítima criança menor de 05 [cinco] anos - 2.3 – Pretendido o
reconhecimento do concurso formal impróprio
[art. 70, caput, parte final] – viabilidade - violação a patrimônios distintos -
Pelo provimento do recurso
”.”.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Para análise dos recursos interpostos, entendo necessária a transcrição da sentença proferida,
ipsis litteris
:

“...

SENTENÇA

HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS e WESLEY FERNANDES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes; art. 157, §3o, segunda parte; art. 157, §3o, segunda parte c/c o art. 14, inciso II; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Relata a denúncia que, por volta das 21h20, do dia 03/06/2019, na “Fazenda Bom Futuro”, localizada na BR-070, município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os denunciados HEVERTON e WESLEY, em conluio previamente ajustado com os adolescentes Patrick Vinícius Soares da Silva e Lucas Gabriel da Silva Almeida e terceiro elemento não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38, numeração OD55808, pertencente à vítima Enivaldo Gonçalves Duarte; 01 (uma) carteira contendo R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie e cartões de crédito e 01 (um) aparelho celular pertencentes à Vander de Melo; 01 (um) celular Moto G6 Plus e 01 (um) tênis da marca Mizuno pertencentes à José Natal da Silva e 01 (um) facão pertencente à um funcionário da fazenda, que exercia a função de vaqueiro, não identificado (1o fato).

Diz que a vítima Enivaldo reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com o denunciado WESLEY, momento em que este efetuou um disparo, ceifando a sua vida (2o fato).

Afirma, ainda, que a vítima Arlen também investiu contra os assaltantes e foi atingido por golpes de arma branca (o facão subtraído do vaqueiro), não vindo a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados (3o fato).

Narra, na sequência, que os denunciados e os adolescentes Patrick Vinícius e Lucas Gabriel associaram-se de forma consciente e dolosa com a finalidade de praticarem crimes patrimoniais (4o fato).

Finaliza, dizendo que os acusados facilitaram a corrupção dos adolescentes Patrick Vinícius e Lucas Gabriel ao praticarem os crimes em suas companhias (5o fato).

Na Delegacia de Polícia o acusado WESLEY confessou a prática dos crimes (fl. 31/34), ao passo que HEVERTON utilizou sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fl. 37/40).

Recebida a denúncia em 10/07/2019 (fl. 170/170-v), os réus foram regularmente citados (fl. 207/208) e, em seguida, apresentaram Respostas à Acusação, WESLEY assistido pela Defensoria Pública (fl. 246) e HEVERTON por intermédio de Advogado constituído (fl. 181/183).

Durante a instrução criminal, através do sistema de gravação audiovisual, foram colhidos os depoimentos das vítimas José Maria e Arlen, de 01 (um) Investigador da Polícia Civil e de 02 (duas) testemunhas e, por fim, foram procedidos com os interrogatórios dos acusados (fl. 192/193 e 247/254).

WESLEY confessou que participou da empreitada criminosa na companhia dos adolescentes Patrick Vinícius Soares da Silva e Lucas Gabriel da Silva Almeida e do corréu HEVERTON, o qual, por sua vez, negou seu envolvimento nos fatos apurados.

As vítimas Vander e José Natal foram ouvidas através de carta precatória expedida para comarca de Araxá/MG (Ref.: 2).

Em alegações finais, a douta representante do Ministério Público, após sustentar que restaram comprovadas a autoria e materialidade dos crimes, pugna pela condenação dos acusados nos precisos termos da denúncia (Ref.: 7).

A Defesa do acusado WESLEY postula sua absolvição para o crime de associação criminosa e, quanto aos demais delitos, requer que as penas-base sejam aplicadas nos patamares mínimos e que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Ref.: 11).

O denunciado HEVERTON, por intermédio de seu Advogado, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, postula sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (Ref.: 12).

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

1. ROUBO MAJORADO (1o fato)

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelos Boletins de Ocorrências (fl. 67/68 e 104/107), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17) e Auto de Avaliação (fl. 113).

A autoria imputada aos acusados, não obstante a negativa do acusado HEVERTON quando ouvido em Juízo, também não suscita qualquer dúvida neste julgador.

Nesse sentido, registro que
o corréu WESLEY delatou a participação do comparsa tanto na Delegacia de Polícia, como em Juízo:

“... QUE, AO SER INDAGADO, QUANTOS ROUBOS JÁ PRATICOU COM O COMPARSA HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS, RESPONDEU:
‘
DE ENQUADRAR TODO MUNDO JUNTO, SÓ FOI DESSA VEZ NA FAZENDA MESMO...
QUE, AO SER INDAGADO SE JUNTAMENTE COM OS COMPARSAS HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS
, PATRICK VINÍCIUS SOARES DA SILVA, 17 ANOS, LUCAS GABRIEL DA SILVA ALMEIDA, 16 ANOS E OUTROS DOIS COMPARSAS, POR VOLTA DAS 21:20 HORAS, DO DIA 03/06/2019 INVADIU A FAZENDA BOM FUTURO SITUADA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT, E, MUNIDOS DE ARMA DE FOGO RENDERAM OS FUNCIONÁRIOS E EXECUTARAM O LATROCÍNIO QUE VITIMOU O VIGILANTE ENIVALDO GONÇALVES DUATE, 33 ANOS, BEM COMO, A TENTATIVA DE LATROCÍNIO QUE VITIMOU O FUNCIONÁRIO ARLY ANTUNES DE SOUZA, 42 ANOS, RESPONDEU: “FUI NESSA FITA AÍ, MAS A INTENÇÃO NÃO ERA DE MATAR NINGUÉM NÃO, ERA SÓ IR LÁ E PEGAR A BOA. MEU PAI ATÉ TRABALHA NESSA FAZENDA. EU TAMBÉM FIZ UMAS DIÁRIAS LÁ ARRUMANDO UMA CERCA. O COMBINADO ERA GANHAR O POVO, PEGAR OS TREM ME SAIR JOGADO. O PATRICK QUE DESESPEROU E ATIROU NO CARA...
” (interrogatório policial do acusado WESLEY, sic, fl. 33/33).

“-Magistrado: Consta aqui que no dia três de junho de dois mil e dezenove, lá na Fazenda Bom Futuro, você, o Heverton, com esses adolescentes, né, Patrick e Lucas, e um outro que a gente não sabe quem é, subtraíram de lá um revólver calibre trinta e oito da vítima Enivaldo Gonçalves. E essa vítima Enivaldo em razão da, do tiroteio que houve lá, acabou sendo morto. E subtraíram também oitenta reais em espécie e cartões, um aparelho celular com dois chips da vítima Vander de Melo. Esse Vander de Melo aqui, salvo engano, ele foi agredido com violência, com faca, lá, houve uma tentativa de latrocínio contra ele.

-Promotora de Justiça: O Arlen.

-Magistrado: O Arlen, desculpa. O Vander, aí veio o, também furtaram um tênis Mizuno de José Natal da Silva, que é um funcionário dessa fazenda.
Então, contra a vítima Arlen, vocês tentaram matar, entendeu, durante o roubo. Vocês foram lá praticar o roubo, você e esse, você, o Heverton e esses adolescentes e durante essa prática desse roubo aí, morreu um, que é o Enivaldo, e esse Arlon, Arlen, Arlen Antunes sofreu graves lesões decorrentes de facada. O senhor confirma esses dois fatos?

-Denunciado Wesley: Sim senhor.

-Magistrado:
Tava você e quem nesse roubo aí ? Tava você e o Heverton mesmo?

-Denunciado Wesley: Isso aí que o senhor falou. Só o Lucas que não.

-Magistrado: Lucas que não, né?

-Denunciado Wesley: Sim senhor.

-Magistrado: Mas o Patrick tava?

-Denunciado Wesley: Tava sim senhor.

-Magistrado: E quem que é esse terceiro que não foi identificado?

-Denunciado Wesley: Esse terceiro é conhecido do Patrick lá, num conhecia eles também.

-Magistrado: Era adolescente ou era maior de idade? Não sabe?

-Denunciado Wesley: Acho que maior de idade.

-Magistrado: Maior de idade?

-Denunciado Wesley: Não tinha aparência de adolescente, não.

-Magistrado: Então houve a participação desses adolescentes?

-Denunciado Wesley: O Lucas não senhor.

-Magistrado: Não, mas Patrick tava junto?

-Denunciado Wesley: Sim senhor.”

(Trecho do interrogatório judicial – mídia de fl. 254)

Deve ser dada credibilidade à delação do corréu WESLEY, pois, ao que consta, não tem ele qualquer razão aparente para apontar o acusado HEVERTON como seu comparsa na prática dos crimes.

Há que se ter em mente, ainda, que as vítimas Vander de Melo e José Natal da Silva compareceram na Delegacia de Polícia e procederam com o reconhecimento pessoal de ambos, o que foi confirmado em Juízo
(Ref.: 2).

Oportuno ressaltar, também, que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima deve ser considerada prova suficiente para embasar a condenação de acusado de delito de roubo, sobretudo quando aliada às demais provas existentes nos autos, como no caso em espécie.

E, realmente, o reconhecimento realizado pelas vítimas, pessoas idôneas e sem qualquer animosidade com o agente, deve preponderar sobre a negativa vazia do acusado, que comumente procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado, notadamente quando em consonância com a confissão e delação de um dos réus.

Na verdade, o acusado HEVERTON não trouxe qualquer elemento de convicção, que não sejam suas próprias palavras, para dar sustentação à versão apresentada em Juízo dando conta que houve falsa imputação contra sua pessoa por parte do corréu WESLEY e das vítimas Vander de Melo e José Natal da Silva.

Como se vê, a delação do corréu WESLEY, aliada aos reconhecimentos realizados pelas vítimas, levam à conclusão de que HEVERTON, efetivamente, foi um dos autores dos crimes praticados na “Fazenda Bom Futuro”.

Confirmada a materialidade e autoria imputada aos denunciados, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira qualificadora descrita no inciso II, do §2o, do Código Penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

A segunda qualificadora, prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do mesmo estatuto penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pela confissão do acusado WESLEY e também pelas declarações das vítimas que confirmaram que foi utilizada arma de fogo para a prática dos roubos.

Ademais, não obstante a arma não ter sido apreendida, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. ERESP 961.863/RS. 2. PERÍCIA REALIZADA. ARTEFATO DESMUNICIADO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da sua efetiva apreensão e perícia, porquanto presumida a potencial lesividade. Entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no 961.863/RS. 2. Não obstante ser desnecessária a realização de perícia, se demonstrada a inaptidão do artefato para produzir disparos ou mesmo que este se encontra desmuniciado, não há se falar em incidência da majorante, que visa apenar de forma mais severa aquele que causa perigo concreto de lesão à vítima. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – AgRg no HC 247392/SP – 5.a Turma – rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 02.10.2012). (Grifei).

1.1. CONCURSO FORMAL

No caso vertente, deve ser aplicada a regra do concurso formal, pois que ficou confirmado que foram subtraídos bens de quatro vítimas distintas, quais sejam, Enivaldo Gonçalves Duarte, Vander de Melo, José Natal da Silva e o funcionário da fazenda, um vaqueiro não identificado.

2. LATROCÍNIO (2o fato)

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelos Boletins de Ocorrências (fl. 67/68 e 104/107), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17), Auto de Avaliação (fl. 113) e Certidão de Óbito (fl. 221), dando conta que a vítima Enivaldo Gonçalves Duarte faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo.

A autoria imputada aos acusados, igualmente, é certa e cristalina diante da confissão policial e judicial de WESLEY e, também, em razão das declarações prestadas pelas vítimas ouvidas em juízo, que foram coesas ao apontar o adolescente Patrick, comparsa dos acusados, como sendo aquele que efetuou o disparo que tirou a vida da vítima.

Não há dúvida, portanto, que os acusados WESLEY e HEVERTON cometeram o crime de latrocínio, desmerecendo outras considerações.

3. LATROCÍNIO TENTADO (3o fato)

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelos Boletins de Ocorrências (fl. 67/68 e 104/107), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17), Auto de Avaliação (fl. 113) e Laudo Pericial de Lesão Corporal (fl. 289/308).

A autoria imputada aos acusados, não obstante a compreensível negativa de HEVERTON quando ouvido em Juízo, novamente não suscita qualquer dúvida.

Com efeito, como já dito, o acusado WESLEY delatou a participação de HEVERTON na prática do crime, sendo certo, também, que ambos foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas na Delegacia de Polícia, o que restou confirmado em Juízo.

E, como se sabe, para caracterizar a tentativa de latrocínio, basta que fique configurado que o agente tenha atentado contra a vida da vítima durante a prática do roubo, pouco importando o tamanho da lesão experimentada, conforme orienta o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. CONFIGURAÇÃO. SUBTRAÇÃO CONSUMADA E MORTE TENTADA PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃOPARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM DENEGADA. 1. Para a análise da caracterização do crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a sua vida com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Precedentes. 2. Na hipótese, entendeu a Corte de origem que restou configurado o crime de latrocínio, na modalidade tentada, uma vez que, tendo sido desferidos ao menos três tiros contra a vítima, se os agentes não tinham a intenção de matá-la, ao menos assumiram o risco de tal consequência, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Ademais, para se acolher o pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado seria indispensável um profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, o que, como é sabido, não se coaduna com a via estreitado habeas corpus. 4. Ordem denegada. (HC no 182.016/SC – Superior Tribunal de Justiça).

4. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (4o fato)

Analisando as provas produzidas nos autos verifico que, neste ponto, a pretensão inicial condenatória não merece prosperar.

De fato, não vislumbro nos autos nenhum elemento de convicção de que houve a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, como exige o tipo penal.

Na verdade, a reunião de três ou mais pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento da associação criminosa, se não restar configurado o caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes, o que não restou evidenciado no caso vertente.

Na realidade, o caso em comento mais se amolda ao concurso de pessoas, onde a união das pessoas é eventual ou momentânea, com o objetivo de praticar um ou alguns crimes determinados.

Assim, não havendo elementos idôneos que confirmem de forma estreme de dúvida que os acusados e os adolescentes se associaram de maneira permanente e estável, com o objetivo precípuo de cometer crimes, a absolvição é medida que se impõe.

5. CORRUPÇÃO DE MENOR

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelos Boletins de Ocorrências (fl. 67/68 e 104/107), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17), Auto de Avaliação (fl. 113), Certidão de Óbito (fl. 221) e Laudo Pericial de Lesão Corporal (fl. 289/308).

A autoria imputada aos acusados, igualmente, é incontroversa diante das circunstâncias que levam à conclusão de que eles praticaram os crimes de roubo majorado, latrocínio e latrocínio tentado em companhia de dois menores de 18 (dezoito) anos, o que, de fato, foi confirmado pela confissão de WESLEY e também pelas declarações das vítimas.

6. CONCURSO DE CRIMES

No caso vertente haveria de ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de roubo majorado, latrocínio, latrocínio tentado e corrupção de menor, visto que, com uma única conduta os acusados praticaram as quatro infrações penais, todavia, observo que nesta hipótese a pena para o crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente previsto no será mais severa do que aquela cabível no concurso material.

Assim, com suporte no parágrafo único, do art. 70, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, determinando pura e simplesmente a soma de todas as penas impostas.

7. CONCLUSÃO E FIXAÇÃO DAS PENAS

Em suma, a PRETENSÃO MINISTERIAL É PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de CONDENAR os denunciados HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS e WESLEY FERNANDES DA SILVA nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal (art. 70 do CP); art. 157, §3o, segunda parte; art. 157, §3o, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o art. 69, também do Código Penal.

...”

VOTO-PRELIMINAR DE NULIDADE-
HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS

No que concerne ao pedido para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, impende consignar que
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação.
O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie
.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

Conforme se verifica na sentença transcrita e pelas demais provas constantes nos autos, o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova utilizado como meio de prova. Além do reconhecimento feito na fase extrajudicial e confirmado em juízo, para formação da culpa o Magistrado de piso baseou-se nas declarações das vítimas Vander de Melo e José Natal da Silva colhidas sob o crivo do contraditório, e na confissão do corréu Wesley Fernandes da Silva (Id. 74573007), que assumiu ter praticado o crime em companhia de HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS e mais dois menores Patrick Vinícius Soares da Silva e Lucas Gabriel da Silva Almeida, vitimando fatalmente Enivaldo Gonçalves Duarte, e ferindo Arlen Antunes de Souza.

Assim, o reconhecimento feito, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade. Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Preliminar rejeitada.

V O T O
(Mérito).

Procedo a análise do
referente ao pleito absolutório
de

Heverton Rodrigo da Conceição Reis.

Analisando as provas colacionada aos autos e à sentença condenatória transcrita, é imperioso reconhecer, que o togado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, em especial, o reconhecimento feito sob o crivo do contraditório somado às declarações das vítimas e a confissão do corréu Wesley, que não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante Heverton Rodrigo da Conceição Reis, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado na denúncia, e que estavam em companhia dos adolescentes P. V. S. da S. e L. G. da S. A., motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, até porque, é de trivial sabença que, nos crimes patrimoniais, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima adquire preponderante valor probatório.

Ressalte-se que,
in casu
, tratam-se de duas vítimas que reconheceram os réus e afirmaram, sem sombra de dúvidas serem eles os autores do crime, e nessa mesma senda, que inexistem, no feito, elementos para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, as afirmações das vítimas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte da defesa, impondo a manutenção da condenação, nos termos da sentença combatida.

Vejamos os entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, I DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo pelo agente está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelas demais provas orais.

(N.U 0001117-02.2010.8.11.0064, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
. Destaquei.

Quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe-se que é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, (por três vezes), em concurso formal (art. 70 do CP); art. 157, § 3o, segunda parte; art. 157, § 3o, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90], pelo apelante, em companhia dos adolescentes, à época, P. V. S. da S. e L. G. da S. A., conforme provas juntadas aos autos.

Logo, o conjunto probatório coligido nos autos da suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Razão pela qual, a condenação deve ser mantida nos termos da sentença.

Com essas premissas, passo a analisar a dosimetria aplicada:

“(...)
Com estas considerações, PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

7.1. HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS

7.1.1. ROUBO MAJORADO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta
culpabilidade
normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua
conduta no meio social
, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime
- busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O
comportamento das vítimas
, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em
concurso de agentes
(art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) e com
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas,
pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal
, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
que
ATENUO em 06 (SEIS) MESES pela menoridade relativa
, encontrando a pena, em formação, de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a
qualificadora
prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS
TERÇOS), encontrando a pena, ainda em formação, de
06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra quatro vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO)
, encontrando a pena de
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.1.2. LATROCÍNIO

O acusado tinha plena consciência do resultado morte que poderia advir da prática do roubo, mas pouca importância deu, demonstrando ser uma pessoa inadequada ao convívio social.

O crime praticado, que revela total desprezo pela vida humana, sempre desperta na comunidade intenso sentimento de revolta e a forma como foi praticada justifica a aplicação da norma sancionadora acima do mínimo legal.

Inexiste qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, mesmo respondendo a outras duas ações penais, não é reincidente.

Não há nos autos, também, qualquer estudo técnico acerca da sua personalidade e os motivos e circunstâncias em que foi cometido o latrocínio podem ser considerados normais ao tipo penal infringido.

As consequências, por sua vez, são normais ao tipo penal, que exige para a configuração do crime a morte da vítima.

Com estas considerações, pelo crime previsto no art. 157, §3o, segunda parte, do Código Penal, fixo a pena-base em
21 (VINTE e UM) ANOS DE RECLUSÃO e mais 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que
ATENUO em 01 (UM) ANO pela
menoridade relativa
, encontrando a pena de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO,
resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime e que torno definitiva ante à ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

7.1.3. LATROCÍNIO TENTADO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, como já dito, tinha plena consciência do resultado morte que poderia advir da prática do roubo, mas pouca importância deu, demonstrando ser uma pessoa inadequada ao convívio social.

O crime praticado, que revela total desprezo pela vida humana, como já frisado, sempre desperta na comunidade intenso sentimento de revolta e a forma como foi praticada justifica a aplicação da norma sancionadora acima do mínimo legal.

Inexiste também qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Não há nos autos, da mesma forma, qualquer estudo técnico acerca da sua personalidade e os motivos e circunstâncias em que foi cometida a tentativa de latrocínio podem ser considerados normais ao tipo penal infringido.

As consequências, por sua vez, podem ser consideradas graves em razão das graves lesões causadas na vítima.

Com estas considerações, pelo crime previsto no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, fixo a pena-base em
21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, que ATENUO em 01 (UM) ANO pela menoridade relativa, encontrando a pena, em formação, de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

Verifico, na sequência, a presença de causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que não pode ser considerado pequeno, pois que as investidas contra a vítima Arlen lhe tiraram os movimentos do pé direito, incapacitando-o para o exercício de sua profissão de motorista, reduzo a pena fixada em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de
13 (TREZE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.1.4. CORRUPÇÃO DE MENOR

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, pelo crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, que ATENUO em 02 (DOIS) MESES pela menoridade relativa, encontrando a pena definitiva de
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

7.1.5. CONCURSO DE CRIMES

Muito embora os crimes de roubo majorado, latrocínio, latrocínio tentado e corrupção de menor tenham sido praticados em concurso formal, por ser mais benéfico ao réu, e conforme permite o parágrafo único, art. 69, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, que determina, pura e simplesmente, a soma das penas, ficando o acusado condenado à pena de
42 (QUARENTA e DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

7.1.6. REGIME INICIAL

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2o, letra “a”, do Código Penal c/c o art. 1o, inciso VI e art. 2o, §1o, ambos da Lei no 8.072/90).

7.2. WESLEY FERNANDES DA SILVA

7.2.1. ROUBO MAJORADO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, assim como seu comparsa, apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, que ATENUO em 06 (SEIS) MESES pela confissão espontânea, encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena, ainda em formação, de 06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra quatro vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.2.2. LATROCÍNIO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, assim como o corréu, tinha plena consciência do resultado morte que poderia advir da prática do roubo, mas pouca importância deu, demonstrando ser uma pessoa inadequada ao convívio social.

O crime praticado, que revela total desprezo pela vida humana, como já frisado, sempre desperta na comunidade intenso sentimento de revolta e a forma como foi praticada justifica a aplicação da norma sancionadora acima do mínimo legal.

Inexiste qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, mesmo respondendo a outras duas ações penais, não é reincidente.

Não há nos autos, também, qualquer estudo técnico acerca da sua personalidade e os motivos e circunstâncias em que foi cometido o latrocínio podem ser considerados normais ao tipo penal infringido.

As consequências, por sua vez, são normais ao tipo penal, que exige para a configuração do crime a morte da vítima.

Com estas considerações, pelo crime previsto no art. 157, §3o, segunda parte, do Código Penal, fixo a pena-base em 21 (VINTE e UM) ANOS DE RECLUSÃO e mais 15 (QUINZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que ATENUO em 01 (UM) ANO pela confissão espontânea, encontrando a pena de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime e que torno definitiva ante à ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

7.2.3. LATROCÍNIO TENTADO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, como já dito, tinha plena consciência do resultado morte que poderia advir da prática do roubo, mas pouca importância deu, demonstrando ser uma pessoa inadequada ao convívio social.

O crime praticado, que revela total desprezo pela vida humana, como já frisado, sempre desperta na comunidade intenso sentimento de revolta e a forma como foi praticada justifica a aplicação da norma sancionadora acima do mínimo legal.

Inexiste também qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Não há nos autos, da mesma forma, qualquer estudo técnico acerca da sua personalidade e os motivos e circunstâncias em que foi cometida a tentativa de latrocínio podem ser considerados normais ao tipo penal infringido.

As consequências, por sua vez, podem ser consideradas graves em razão das graves lesões causadas na vítima.

Com estas considerações, pelo crime previsto no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, fixo a pena-base em 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, que ATENUO em 01 (UM) ANO pela confissão espontânea, encontrando a pena, em formação, de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

Verifico, na sequência, a presença de causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que não pode ser considerado pequeno, pois que as investidas contra a vítima Arlen lhe tirou os movimentos do pé direito, incapacitando o para o exercício de sua profissão de motorista, reduzo a pena fixada em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 13 (TREZE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.2.4. CORRUPÇÃO DE MENOR

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, pelo crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, que ATENUO em 02 (DOIS) MESES pela confissão espontânea, encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

7.2.5. CONCURSO DE CRIMES

Muito embora os crimes de roubo majorado, latrocínio, latrocínio tentado e corrupção de menor tenham sido praticados em concurso formal, por ser mais benéfico ao réu, e conforme permite o parágrafo único, art. 69, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, que determina, pura e simplesmente, a soma das penas, ficando o acusado condenado à pena de 42 (QUARENTA e DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

7.2.6. REGIME INICIAL

A pena também deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2o, letra “a”, do Código Penal c/c o art. 1o, inciso VI e art. 2o, §1o, ambos da Lei no 8.072/90).

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE, e em conformidade com a fundamentação supra:

1. ABSOLVO os réus HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO e WESLEY FERNANDES DA SILVA da acusação de terem praticado o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, o fazendo com suporte no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal;

2. CONDENO o réu HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal (art. 70 do CP); art. 157, §3o, segunda parte; art. 157, §3o, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o art. 69, também do Código Penal, à pena de 42 (QUARENTA e DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 45 (QUARENTA e CINCO) DIAS-MULTA, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e

3. CONDENO o réu WESLEY FERNANDES DA SILVA nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal (art. 70 do CP); art. 157, §3o, segunda parte; art. 157, §3o, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o art. 69, também do Código Penal, à pena de 42 (QUARENTA e DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO os acusados, ainda, ao pagamento das custas processuais, na forma “pro-rata”, notadamente porque foram defendidos por Advogados particulares, demonstrando que têm condições financeiras para arcar com a despesa.

É cediço que toda e qualquer espécie de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente comprovada a real necessidade da restrição da liberdade.

No caso vertente, os acusados veem se defendendo custodiados preventivamente desde o dia 07/06/2019 e não há fato novo a justificar a modificação de suas situações, principalmente agora quando já há um primeiro juízo de culpabilidade formado quanto à prática de crimes extremamente graves e violentos.

Ademais, ambos respondem a outras ações penais, conforme antecedentes anexos.

Assim, em caso de eventual recurso, deverão os condenados aguardar o julgamento SOB CUSTÓDIA, posto que responderam a todo o processo presos.

(...)”.
(
sic
).

Referente ao pedido de afastamento da majorante emprego de arma de fogo, em que pese os argumentos utilizados, não assiste razão ao apelante, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudência dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)” (n. n.).

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)
.

Vejamos o que nos orienta o professor Cleber Masson:

“
O entendimento atual do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de serem desnecessárias, para fins de aplicação da causa de aumento de pena previsto, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que seu emprego e potencial lesivo sejam provados por outros meios.”
(sic. Código Penal Comentado, Editora Método
, pg. 621).

No caso dos autos, a utilização de arma de fogo na execução do crime restou devidamente comprovada pelas provas testemunhais colhidas durante toda instrução processual e confirmadas em juízo, além do termo de apreensão juntado (Id. 74572951 –pág. 69), restando impossibilitada a sua exclusão.

Analisando a dosimetria fixada à sentença, verifica-se que quanto ao crime de roubo majorado, o juiz singular fixou a pena base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da presença da causa de aumento prevista no
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), devidamente comprovada nos autos. O que mantenho, não havendo alteração a ser feita nesta fase.

Na segunda fase, em razão da menoridade relativa, reduziu a pena aplicada em 06 meses, permanecendo a pena aplicada, no mínimo legal, qual seja
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase, aplicou corretamente a
qualificadora
prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, elevando a pena em 2/3 (dois terços), conforme previsto no tipo penal violado, ficando a pena, nesta fase, fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ante a presença do concurso formal (art. 70, do CP), elevou a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo o montante de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias multa.
Diante disso, conclui-se que a dosimetria aplicada apresenta-se escorreita, não havendo alterações a serem feitas.

Quanto ao crime de latrocínio, observa-se que o Magistrado elevou a pena em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a na primeira fase em 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, em razão da circunstância judicial culpabilidade, que se revelou elevada, estando a fundamentação apta à a exasperação. Contudo, pela presença da atenuante menoridade relativa do apelante, reduziu-a no mesmo patamar, permanecendo, na segunda fase a pena no mínimo legal permitido. E, não havendo causas modificadoras a serem consideradas, tornou-a definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa
, conforme sistema trifásico, indicando os critérios adotados em cada fração utilizada, estando devidamente fundamentada.

Concernente ao crime de tentativa de latrocínio, importante esclarecer que
responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3o, última figura, c.c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal
, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado. E para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração

Dos autos, verifica-se o juiz sentenciando fixou a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal permitido, em razão da circunstância judicial culpabilidade, utilizando-se de fundamentação idônea, uma vez que considerou o desprezo à vida humana, demonstrado pelo apelante na execução do crime. Contudo, na segunda fase reduziu-a ao mínimo legal pela incidência da atenuante menoridade relativa e, presente a causa de diminuição referente a tentativa, reduziu a pena em 1/3, considerando as lesões sofridas pela vítima que a incapacitou para o trabalho que exercia (motorista), ficando a pena fixada em
de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 15 (quinze dias multa. De modo que, entendo razoável e suficiente à reprovação e apreensão do crime.

De igual modo, a pena aplicada ao crime de corrupção de menor, previsto no
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não apresenta irregularidade a ser corrigida, uma vez que está fixada no mínimo legal permitido.

Assim, mantenho as penas aplicadas ao apelante, nos termos da r. sentença, que somadas, totalizam
42 (QUARENTA E DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprido em regime inicial fechado, e pagamento de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Passo à análise da dosimetria aplicada ao réu
WESLEY FERNANDES DA SILVA:

“...7.2. WESLEY FERNANDES DA SILVA

7.2.1. ROUBO MAJORADO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, assim como seu comparsa, apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
que
ATENUO em 06 (SEIS) MESES pela confissão espontânea,
encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena, ainda em formação, de
06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra quatro vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
15 (QUINZE) DIAS-MULTA,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.2.2. LATROCÍNIO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, assim como o corréu, tinha plena consciência do resultado morte que poderia advir da prática do roubo, mas pouca importância deu, demonstrando ser uma pessoa inadequada ao convívio social.

O crime praticado, que revela total desprezo pela vida humana, como já frisado, sempre desperta na comunidade intenso sentimento de revolta e a forma como foi praticada justifica a aplicação da norma sancionadora acima do mínimo legal.

Inexiste qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, mesmo respondendo a outras duas ações penais, não é reincidente.

Não há nos autos, também, qualquer estudo técnico acerca da sua personalidade e os motivos e circunstâncias em que foi cometido o latrocínio podem ser considerados normais ao tipo penal infringido.

As consequências, por sua vez, são normais ao tipo penal, que exige para a configuração do crime a morte da vítima.

Com estas considerações, pelo crime previsto no art. 157, §3o, segunda parte, do Código Penal, fixo a pena-base em
21 (VINTE e UM) ANOS DE RECLUSÃO e mais 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que
ATENUO em 01 (UM) ANO
pela confissão espontânea, encontrando a pena de
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO,
resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime e que torno definitiva ante à ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

7.2.3. LATROCÍNIO TENTADO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, como já dito, tinha plena consciência do resultado morte que poderia advir da prática do roubo, mas pouca importância deu, demonstrando ser uma pessoa inadequada ao convívio social.

O crime praticado, que revela total desprezo pela vida humana, como já frisado, sempre desperta na comunidade intenso sentimento de revolta e a forma como foi praticada justifica a aplicação da norma sancionadora acima do mínimo legal.

Inexiste também qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Não há nos autos, da mesma forma, qualquer estudo técnico acerca da sua personalidade e os motivos e circunstâncias em que foi cometida a tentativa de latrocínio podem ser considerados normais ao tipo penal infringido.

As consequências, por sua vez, podem ser consideradas graves em razão das graves lesões causadas na vítima.

Com estas considerações, pelo crime previsto no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, fixo a pena-base em
21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO,
que
ATENUO em 01 (UM) ANO
pela confissão espontânea, encontrando a pena, em formação,
de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

Verifico, na sequência, a presença de causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que não pode ser considerado pequeno, pois que as investidas contra a vítima Arlen lhe tirou os movimentos do pé direito, incapacitando o para o exercício de sua profissão de motorista, reduzo a pena fixada em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 13 (TREZE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.2.4. CORRUPÇÃO DE MENOR

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, pelo crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, que ATENUO em 02 (DOIS) MESES pela confissão espontânea, encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

7.2.5. CONCURSO DE CRIMES

Muito embora os crimes de roubo majorado, latrocínio, latrocínio tentado e corrupção de menor tenham sido praticados em concurso formal, por ser mais benéfico ao réu, e conforme permite o parágrafo único, art. 69, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, que determina, pura e simplesmente, a soma das penas, ficando o acusado condenado à pena de 42 (QUARENTA e DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.” (sic).

Nota-se que, quanto ao crime de latrocínio, o juiz sentenciante fixou a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância judicial negativa, qual seja a culpabilidade, e reduziu na segunda fase na mesma fração pela presença da atenuante confissão espontânea, ficando a pena nessa fase fixada no mínimo legal, qual seja 20 (vinte) anos de reclusão.

A defesa afirma que foi considerada negativa ao réu as circunstâncias do crime e a culpabilidade, requerendo o afastamento da dosimetria. Contudo, como já afirmado, apenas uma circunstância foi reconhecida negativa na primeira fase, cujos fundamentos utilizados apresentam-se aptos à exasperação da pena base. Logo, mantenho a circunstância judicial considerada negativa e o
quantum
fixado na primeira fase.

Na segunda fase, embora a defesa pleiteie a aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento materializado na Súmula 231, do STJ, onde explicita que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Diante disso, resta inviabilizado o atendimento do pleito, pelo que mantenho a pena fixada ao crime de latrocínio conforme aplicada na sentença.

Referente ao crime de tentativa de latrocínio, a defesa busca redução da pena base ao mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo e a aplicação da fração utilizada para a tentativa no patamar máximo (2/3). Contudo, pelos mesmos fundamentos lançados na análise anterior, não há como atender a tese defensiva, pois a fundamentação utilizada para exasperar a pena base é idônea, sendo apta à elevação do
quantum
aplicado.

De igual modo, não há possibilidade de aplicar para uma atenuante uma fração que possa reduzir a pena aquém de seu mínimo ante a vedação da súmula 231, do STJ.

Quanto a aplicação da tentativa no patamar de 2/3, faço lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
(
HC 162416/DF
), que o critério para redução de pena (1/3 a 2/3) da tentativa, é o percurso percorrido pelo agente no
iter criminis
: “
quanto
mais próximo
de consumar o crime,
menor
deve ser a redução da fração à título de tentativa”
.

Pelas provas colhidas nos autos, nota-se que o resultado morte da vítima Arlen Antunes de Souza somente não se consumou, pelo fato de ter sido socorrido imediatamente, e mesmo após ser submetido a tratamento durante 50 (cinquenta) dias, perdeu os movimentos do pé direito, restando impossibilitado de exercer sua profissão, uma vez que é motorista, (Declarações da vítima em juízo - mídia -Id. 74573003).

Nesse contexto, constando dos autos que o apelante se aproximou da consumação do delito de tentativa de latrocínio, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
14
,
parágrafo único
,
do
Código Penal
, no patamar de mínimo de 1/3 (um terço).

Passo à análise do Recurso Ministerial.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para aumentar as penas bases em patamar acima do mínimo legal e reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, e o concurso formal impróprio.

No que tange às penas base referentes ao crime de roubo, referente as circunstâncias judiciais, pelos mesmos fundamentos da análise já realizada, não se verifica qualquer possibilidade de alteração, visto que a culpabilidade e as circunstâncias do crime de roubo apresentam-se normal ao tipo penal violado, o uso de arma de fogo foi reconhecido como agravante na terceira fase, e o prejuízo sofrido também é insto do crime ora analisado.

Importante salientar que o Magistrado de piso fixou a pena acima do mínimo legal, ante a presença de duas agravantes (uso de arma de fogo e concurso de pessoa), sendo uma aplicada para exasperação da pena na primeira fase e a segunda na terceira fase. O que entendo pertinente, estando em consonância com a jurisprudência pátria.

Quanto as circunstâncias judiciais referentes aos crimes de tentativa de latrocínio e latrocínio consumado, a culpabilidade foi reconhecida como negativa e exasperada a pena acima do mínimo legal, cuja fundamentação que entendo ser idônea à exasperação. No que se refere às circunstâncias e consequências do crime (uso de arma de fogo, resultado morte), são intrínsecas do tipo penal violado, não podendo ser utilizado como fundamento para elevação da pena base.

Isto posto, não se mostra cabível qualquer alteração.

O artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, assim explicita:

“
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)
II
-
ter o agente cometido o crime
:

(...)
h) contra criança
, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; (...) (Grifo nosso.)” (sic).

O objetivo do legislador é punir com maior rigor o agente que pratica crime contra pessoas com capacidade de defesa reduzida, como criança e pessoas acima de 60 (sessenta) anos, enfermos ou mulher grávida.

No caso em análise, conforme declarações da vítima José Maria, ao perceber que se tratava de um roubo, pediu para que sua esposa e filha permanecessem dentro do banheiro e chamasse a polícia, o que foi atendido pelas mesmas. (Id. 74573002).

Em que pese o desvalor da conduta dos sentenciados, entendo que, nesse caso, não incide a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que não foi praticado o roubo, nem de qualquer violência ou grave ameaça contra a criança, tendo ela permanecido trancada
no banheiro
com sua genitora, conforme já consignado anteriormente. Logo, entendo pela não aplicação da agravante, devendo a sentença deve ser mantida neste ponto.

Por fim, o MP requer o reconhecimento do concurso formal impróprio, ao fundamento de que os desígnios são autônomos, em relação aos crimes de roubo majorado, asseverando que os patrimônios subtraídos eram distintos, além do crime de latrocínio tentado, praticado em desfavor da vítima Arlen Antunes, e do latrocínio consumado contra a vítima Enivaldo Gonçalves Duarte.

O magistrado ao reconhecer o concurso material (art. 70, do CP) consignou que:

“6. CONCURSO DE CRIMES

No caso vertente haveria de ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de roubo majorado, latrocínio, latrocínio tentado e corrupção de menor, visto que, com uma única conduta os acusados praticaram as quatro infrações penais, todavia, observo que nesta hipótese a pena para o crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente previsto no será mais severa do que aquela cabível no concurso material.

Assim, com suporte no parágrafo único, do art. 70, do Código Penal, aplico a regra do concurso material, determinando pura e simplesmente a soma de todas as penas impostas
.” (sic)

Assim explicita o artigo 70, do CP:

“
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...).

Parágrafo único -
Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código
. (destaquei).

Em atenção ao disposto na norma penal transcrita, por ser mais benéfico aos sentenciados, mantenho o concurso material reconhecido na sentença.

Sobre esse entendimento, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico como teto do produto da exasperação da pena. ” (HC 526.809/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)”

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“Comprovada a participação de adolescente no evento delituoso – fornecendo informações da residência das vítimas e prestando auxílio material aos assaltantes –, mostra-se pertinente a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores. Inexistindo provas de que o crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é autônomo, deve ser reconhecido o concurso formal; contudo, por ser mais benéfica ao agente, aplica-se a regra prevista no artigo 69 do Código Penal [concurso material benéfico]. (...)”. (TJMT - N.U 0001295-95.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)”

Mantenho os termos da sentença.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso interposto por
HEVERTON RODRIGO DA CONCEICAO REIS e WESLEY FERNANDES DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, Mantendo todos os termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021